Tribunal: STF
Processo: AR 1039
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-17
Data de publicação: 1980-09-17

Ementa:
Ação rescisória proposta contra despacho do Relator que, em agravo de instrumento, lhe negou seguimento. 
Não tendo ele (despacho) examinado o mérito da relação jurídica a que se refere o artigo 485 do C.P.C., inocorreu uma das condições da ação, fazendo incidir o art. 267, VI, do C.P.C. 
II. Processo julgado extinto, nos termos do citado art. 267, VI, c.c. 485, ambos do Diploma Processual Civil.